Tribunal: CARF
Processo: 11543.720504/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720504/2012-71
ACÓRDÃO
2002-008.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO NASCIMENTO ROSETTI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título
de pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na
sentença judicial ou acordo homologado judicialmente. Requerida a
comprovação
dos
pagamentos
efetuados
aos
beneficiários
em
atendimento à Súmula CARF no 98. Reconhecimento do direito à dedução
quando cumpridos os requisitos da Súmula, sem outros condicionantes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido os conselheiros André Barros de Moura (Relator) e Carlos Eduardo
Ávila Cabral, que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro João Maurício Vital.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720504/2012-71
2
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2011/615084541157748, expedida em 12/11/2012, referente a imposto sobre
a renda de pessoa física, exercício 2011, ano-calendário 2010, código 2904,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$5.585,78 e seus
consectários legais, com juros de mora calculados até 30/11/2012, fls. 13 a 16.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$21.841,37, com a seguinte
manifestação da autoridade lançadora:
De acordo com os Termos de Audiência apresentados, os valores das pensões
alimentícia deverão ser descontadas em folha de pagamento e creditada em conta
em nome dos cônjuges viragos. O contribuinte não apresentou os comprovantes
de depósitos bancários em nome dos cônjuges viragos e também os Comprovantes
de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitidos pelas
fontes pagadoras.
Cientificado da notificação em 19/11/2012, fls. 126, o contribuinte, por meio de
procurador, fls. 11 a 12, apresentou impugnação em 14/12/2012, fls. 2 a 10,
contestando o lançamento.
Recapitula os fatos e alega que possui dois filhos menores, de casamentos
distintos, a saber, Vitor Santana Rosetti e João Pedro Mendonça Rosetti.
Sustenta que a pensão do filho Vitor foi determinada nos autos do processo
judicial no 27.823/95 (separação judicial) e 30252/98 (conversão de separação em
divórcio), que tramitou perante a 1a Vara de Família de Vila Velha, fixada em 20%
sobre o salário fixo mais as vantagens, enquanto a pensão do filho João Pedro foi
fixada em 15% sobre o rendimento bruto do contribuinte após os descontos de
lei, estipulada no processo judicial no 024090411356 que tramitou perante a 3a
Vara de Família de Vitória.
Pontua que, em relação à pensão do filho Vitor, foi expedido ofício à empresa
Escelsa, onde trabalhava, para que fosse cumprido o provimento jurisdicional,
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720504/2012-71
3
sendo que após o seu desligamento da referida sociedade empresária não houve
determinação judicial para que a nova empregadora do contribuinte realizasse o
desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento.
Quanto ao filho João Pedro, em que pese ter sido determinado pelo juiz de Direito
a expedição de ofício às empregadoras do autuado - Vascular Vitória Ltda. e
Vascular Serra Ltda., tal procedimento não foi realizado.
Assinala que passou a realizar diretamente aos ex-cônjuges virago o pagamento
das pensões alimentícias dos respectivos filhos, tudo em conformidade com os
recibos em anexo.
Pondera que as pensões continuam a serem rigorosamente cumpridas, o que se
comprova pelos recibos e também pela ausência de cobrança ou execução de
alimentos na esfera judicial.
Demonstra que a pensão 1 alcançou o montante de R$14.983,10, enquanto a
pensão 2 tenha atingido o importe de R$6.858,27.
Aduz que a Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, admite a dedução das
quantias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia e, a contrario sensu,
conclui-se que o pagamento em dinheiro não é vedado, sendo sua única forma de
comprovação por meio dos recibos juntados nos autos.
Assevera que não é possível restringir a interpretação de uma decisão judicial que
homologou acordo entre as partes, seja por mudança da fonte pagadora ou pela
ausência de ofício para desconto em folha de pagamento.
Pontua que o agente público, na execução das normas reguladoras, deve observar
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer o recebimento da presente defesa e o cancelamento da notificação em
discussão.
O dossiê fiscal encontra-se anexado às fls. 137 a 223.
A 7a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente e manter o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720504/2012-71
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública, no valor de R$21.841,37.
O cerne da discussão restringe-se à análise da possibilidade de se aceitar ou não a
dedução da pensão alimentícia amparada em recibos de cumprimento da obrigação alimentar
expedido pelas genitoras dos beneficiários, fls. 72 a 80, em contraposição ao desconto em folha de
pagamento e o crédito em conta bancária dos ex-cônjuges viragos com base em decisões judiciais.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, art. 4o e alínea “f”
inciso II, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados no art. 78 do Decreto no 3.000/99 –RIR/99,
como segue:
Lei no 9.250/95.
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o
art. 1.124A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código
de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário
será a
diferença entre as somas:
I de
todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário,
exceto os isentos, os nãotributáveis,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720504/2012-71
5
os tributáveis exclusivamente na
fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II das
deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere
o art. 1.124A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código
de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Decreto no 3.000/99
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a
dedução, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a
dependente.
A autoridade fiscal fundamentou a recusa da dedução do valor das pensões pagas
pelo Recorrente em razão de que não reconhecia suficiente os recibos assinados pelas genitoras,
vez que as decisões judiciais apresentadas previam que o pagamento das pensões se desse através
de desconto em folha.
A Súmula CARF no 98 determina que seja permitida a dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, na condição de que tenha
decorrido de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e quando comprovado seu
efetivo pagamento.
Súmula CARF no 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720504/2012-71
6
Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28
de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário. (grifei)
Cabe destacar que o dispositivo que mais se aproxima de uma definição dos
condicionantes para obtenção do benefício da dedução diz que o segundo elemento se fará
presente “quando comprovado o seu efetivo pagamento”, sem lhe especificar a forma.
A legislação não obriga que o pagamento da pensão alimentícia deva ser realizado
por uma ou outra forma de meios de pagamento. E mesmo que conste no acordo judicial um
determinado meio de pagamento outro pode ser utilizado, de comum acordo com as partes, para
facilitar a quitação da obrigação e satisfação do beneficiário de forma mais simplificada e ágil.
Nenhum obstáculo fiscal pode ser considerado para quem paga a pensão alimentícia em espécie
mesmo que antes tenha concordado em fazê-lo por desconto em folha, se a parte beneficiária
concorda, e para isso, entendo despiciendo mudar o acordo judicial somente por essa
particularidade. Se há comprovante de quitação da obrigação a decisão judicial está comprida.
Por ocasião deste recurso voluntário foi novamente juntado ao processo a
comprovação das decisões judiciais, que se referem ao processo definidor das pensões
alimentícias de Vitor Santana Rosetti e João Pedro Mendonça Rosetti, bem como os recibos
assinados pelas genitoras dos mesmos, os quais não foram objeto de qualquer questionamento
por parte da Fiscalização.
Assim que, no exame da documentação acostada ao processo, verificasse que o
Recorrente apresentou a documentação comprobatória do acordo judicial e a comprovação do
pagamento das pensões a que se comprometeu judicialmente podendo assim se beneficiar da
utilização da dedução do imposto a esse título, fazendo-se imperioso que se conceda o direito
pleiteado pelo Recorrente, dando provimento ao recurso no que se refere ao restabelecimento
das deduções, conforme pleiteado pelo Contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro João Maurício Vital, Redator Designado.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720504/2012-71
7
Respeitosamente, divirjo do relator quando à habilidade de os recibos
apresentados, assinados pelas recebedoras dos alimentos, substituírem e até mesmo suplantarem
a forma de pagamento decidida na sentença que determinou a obrigação alimentar, além de não
fazerem prova da efetiva transferência de recursos.
No meu entender, não há como reparar o acórdão recorrido. Nele, o colegiado
antecedente constatou que a decisão judicial estabelecera que as pensões deveriam ser pagas
mediante desconto em folha de pagamento. A despeito disso, o alimentante resolveu modificar a
forma de satisfação da obrigação, fazendo-o diretamente e, segundo alegou, em dinheiro.
Ora, como se sabe, em matéria de isenção a interpretação da norma deve ser literal
e a legislação, no que concerne à dedução de pensões alimentícias, condiciona o benefício ao
atendimento das normas do Direito de Família, o que implica que devem também observar o que
consta do título judicial que as determinou.
Soma-se a isso o fato de não haver prova alguma a comprovar a real transferência
do numerário. Ao decidir pelo pagamento em espécie, o contribuinte assumiu o ônus de
comprovar o efetivo pagamento, sempre mais difícil nessa modalidade. A Súmula Carf no 98 é
cristalina ao afirmar que a dedução da pensão alimentícia requer, além de atender as normas do
Direito de Família, a comprovação do efetivo pagamento:
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres
em prol do beneficiário.
Por tudo isso, entendo que se deve negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Redator Designado

Fl. 364
DF CARF MF
Original